Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0721462-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELZA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DESPACHO Certifique-se se já transcorreu o decurso do prazo para a apresentação das contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 23131949. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010